Tribunal: TCU
Processo: 015.540/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão e Uasg 926265 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma continuada, dos serviços de execução indireta de vigilância armada, diurna e noturna, assim como vigilante brigadista, nas dependências e instalações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Crea-BA.1.2. A licitação será realizada em único item.1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas)

Inteiro teor:
Acórdão 240/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Bravo Fire Safety Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea-BA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância armada e brigadista; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alegou a ilegalidade da criação da função híbrida de "vigilante brigadista', a qual acumularia as funções de vigilância patrimonial e de prevenção e combate a incêndios; Considerando que o exercício simultâneo de tais funções pelo mesmo profissional é expressamente vedado pelo art. 10 da Lei 14.967/2024 (Estatuto da Segurança Privada), o que torna a exigência editalícia ilegal; Considerando que, em sede de oitiva, as alegações apresentadas pela unidade jurisdicionada e pela empresa contratada, baseadas em eficiência, economicidade e em dispositivos da convenção coletiva de trabalho, não se sobrepõem à vedação legal expressa, de caráter cogente e de hierarquia normativa superior; Considerando que, no âmbito da construção participativa de deliberações, o Crea-BA reconheceu a ilegalidade superveniente e se comprometeu a adotar as medidas corretivas, propondo a exclusão do posto de "vigilante brigadista" do Contrato 28/2025 por meio de termo aditivo; Considerando que, diante do compromisso formal assumido pelo jurisdicionado em sanear voluntariamente a irregularidade, torna-se dispensável a expedição de determinação corretiva, em consonância com a diretriz de racionalização administrativa e o disposto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; Considerando o indeferimento do pedido de medida cautelar, uma vez que o contrato já se encontrava assinado e em execução, configurando-se o perigo da demora reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos II e V, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 65) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.540/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (15.233.026/0001-57); Guardião Serviços Especiais de Vigilância Ltda (01.797.404/0001-10). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea-BA). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Brandao Fialho Ribeiro (22894/OAB-BA), Larissa Gomes Silva da Paz (61623/OAB-BA), Joao Vinnicius Malaquias Coelho Souza (49179/OAB-BA), Rodrigo do Valle Oliveira (35038/OAB-BA), Evelin Ferreira dos Santos Nascimento (58052/OAB-BA) e Ricardo Gesteira Ramos de Almeida (20328/OAB-BA), representando Guardião Serviços Especiais de Vigilância Ltda; Ailton da Silva Viana, representando Bravo Fire Safety Ltda; Antônio Carlos Costa de Alencar Marinho (16568/OAB-BA), Eduardo Silva Lemos (24133/OAB-BA) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.